Tribunal: TJSP
Processo: 1013781-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DEPÓSITO DE VALOR VULTOSO EFETIVADO PELO BANCO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR – FALHA NO SISTEMA SAFRAPAY - ESTORNO IMEDIATO APÓS CONSTAÇÃO DA FALHA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO E DISSABOR, AO EXAME DAS PECULIARIDADES DO CASO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013781-60.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LATÍCINIOS
BETIM LTDA - EPP, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013781-60.2019.8.26.0114 -Voto no 47694
2
APELAÇÃO No 1013781-60.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: LATÍCINIOS BETIM LTDA - EPP
APELADO : BANCO SAFRA S/A
VOTO No 47.694
INDENIZAÇÃO

DEPÓSITO
DE
VALOR
VULTOSO
EFETIVADO PELO BANCO EM CONTA CORRENTE DO
AUTOR FALHA NO SISTEMA SAFRAPAY - ESTORNO
IMEDIATO APÓS CONSTAÇÃO DA FALHA AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO MERO
ABORRECIMENTO
E
DISSABOR,
AO
EXAME
DAS
PECULIARIDADES DO CASO RECURSO IMPROVIDO.
Ação de indenização por dano moral foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou a autora no
pagamento das custas processuais e verba honorária de 10% do
valor atualizado da causa.
Apelou a vencida. Alega que o apelado tem o
dever de informar o ocorrido. Invoca aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Diz que houve falha na prestação de
serviço. Sustenta o direito a indenização por dano moral,
pedindo reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A apelação atende ao disposto no art. 1.010,
inciso II, do CPC, pelo que rejeito a preliminar suscitada em
contrarrazões.
Os fatos narrados na inicial
depósito de
quantia vultosa (R$ 63.102.541,26) pelo apelado, em conta
corrente do autor destinada ao acolhimento de recebíveis de
cartão de débito/crédito pelo Sistema SafraPay, que poderia
desencadear problemas junto à Receita Federal, COAF, entre
outros órgãos públicos de fiscalização bancária pertencente
ao Sistema Monetário Nacional, sem qualquer comprovação de
prejuízo pretérito ou iminente
estão a sugerir incômodo,
dissabor, mero aborrecimento, mas o desgaste gerado é
insuficiente para permitir inferência automática de dano
moral (REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
17.05.04; REsp 606.382/MS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013781-60.2019.8.26.0114 -Voto no 47694
3
17.05.04), que, nas circunstâncias, não pode ser presumido
(REsp 968.762, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 20.06.08).
Cabe, a esse propósito, transcrever o alerta
de Sérgio Cavalieri Filho: “só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89,
Malheiros Editores, 3a. ed., 2.002).
Observe-se que, em sua contestação, o réu
afirmou ter havido uma falha sistêmica pontual no sistema
SafraPay, prontamente corrigida e sem ônus para a empresa,
ausente qualquer prejuízo.
De resto, não há fiapo de prova de qualquer
tipo de dano a amparar pedido da autora de indenização por
dano moral, ônus que lhe cabia (CPC/2015, art. 373, I).
Assim, a improcedência da demanda foi bem
decretada. Documentos juntados com razões de apelação em nada
alteram esta conclusão, como bem sustentado pela ré em suas
contrarrazões.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios da sentença para 12% do
valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator